Tribunal: TJBA
Processo: 8009015-31.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8009015-31.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SENTO SÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: [8001502-87.2025.8.05.0245] PACIENTE: MARIO CORDEIRO DIAS IMPETRANTE/ADVOGADO: GUSTAVO DE MACEDO CAVALCANTI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ - BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. USO DE ARMA BRANCA APÓS DISCUSSÃO BANAL E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente Mario Cordeiro Dias contra decisão do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé que manteve sua prisão preventiva, decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), ao argumento de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como pleiteando a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva padece de ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 315, §2º, do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A motivação per relationem é válida quando o julgador se reporta à decisão anterior devidamente fundamentada e adota seus fundamentos como razão de decidir, não configurando ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. O decreto prisional originário apresenta fundamentação concreta ao evidenciar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, amparados em depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa. 5. A gravidade concreta do delito se revela pelo modus operandi, consistente em golpe de arma branca desferido após discussão banal relacionada a rede de pesca, circunstância apta a demonstrar periculosidade e risco à ordem pública... 6. A fuga do distrito da culpa, com posterior localização do paciente em outro Estado da Federação, configura fundamento idôneo para resguardar a aplicação da lei penal. 7. A contemporaneidade da prisão preventiva se afere pela permanência do periculum libertatis, permanecendo atual o risco evidenciado na decisão originária. 8. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, profissão lícita e o fato de ser pai de cinco filhos menores, não afastam a prisão preventiva quando demonstrados concretamente seus pressupostos e requisitos legais. 9. Inexistindo fato novo apto a afastar os fundamentos do decreto prisional, impõe-se a manutenção da custódia extrema, nos termos dos arts. 310, II, 311, 312 e 315, §2º, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A motivação per relationem é válida para a manutenção da prisão preventiva quando a decisão originária contém fundamentação idônea e atual. 2. A gravidade concreta do homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi e pelo uso de arma branca após discussão banal, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. A fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela permanência do risco aos bens jurídicos tutelados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; art. 227; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 310, II, 311, 312, 313 e 315, §2º; art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 981493/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025, DJEN 30/04/2025; STJ, AgRg no HC 1023769/SE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17/12/2025, DJEN 23/12/2025; STJ, AgRg no HC 1025178/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/12/2025, DJEN 18/12/2025; STJ, AgRg no HC 898886/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 23/10/2024, DJe 25/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8009015-31.2026.8.05.0000, da comarca de Sento Sé, em que figura como paciente Mario Cordeiro Dias e impetrante o advogado Gustavo de Macedo Cavalcanti. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8009015-31.2026.8.05.0000)